Tribunal: TJPA
Processo: 0814358-96.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814358-96.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: HYARLLEY KELWEN SOUSA DE MELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente por crimes de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado, corrupção de menores e integrar organização criminosa, sob alegação de constrangimento ilegal por: excesso de prazo na formação da culpa; ausência de advogado em interrogatório policial; ausência de fundamentação da prisão preventiva; suficiência de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de defensor no interrogatório policial acarreta nulidade da prova; (ii) saber se há excesso de prazo na instrução criminal; (iii) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (iv) saber se é possível substituir a prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de advogado na fase inquisitorial não acarreta nulidade, por se tratar de procedimento de natureza inquisitiva, salvo demonstração de prejuízo, o que não ocorreu.

4. A instrução criminal encontra-se em curso regular, com audiência já realizada e nova data designada, não se caracterizando desídia estatal ou excesso de prazo.

5. A decisão de prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, individualizando a conduta do paciente e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

6. A gravidade dos delitos imputados, sua natureza organizada e a existência de provas da atuação do réu em facção criminosa justificam a medida extrema.

7. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão, diante da presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento: 1. A ausência de advogado na fase inquisitorial não gera nulidade do interrogatório policial, salvo demonstração de prejuízo.

2. A prisão preventiva está legitimada quando presente fundamentação concreta, demonstrando periculum libertatis, ainda que o réu possua condições pessoais favoráveis.

3. O excesso de prazo na instrução penal deve ser analisado à luz da complexidade da causa e da atuação regular do juízo processante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, RSE nº 0801462-22.2022.8.14.0066, Rel. Desª Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 19.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus liberatório com pedido liminar
, fundamentado no artigo 5°, incisos LXVIII e LXXVII da Constituição Federal, combinado com os artigos 647 e 648, incisos II, IV e VI do Código de Processo Penal, em favor de
HYARLLEY KELWEN SOUSA DE MELO
, acautelado preventivamente por violação ao tipificado no
artigo 121, §2°, incisos I e IV c/c artigo 148, ambos do CPB c/c artigo 244-B, do ECA c/c artigo 2°, § 2° da Lei nº 12.850/2013 (homicídio qualificado combinado com sequestro e cárcere privado; corrupção de menores e integrar organização criminosa).

O impetrante aduz que, embora tenha sido realizada audiência de instrução no dia 03/07/2025, até a data da impetração do presente Habeas Corpus não foi disponibilizado o respectivo termo, inviabilizando o pleno exercício da ampla defesa e o efetivo controle judicial dos atos processuais. Também não foi realizada uma nova data para a realização de audiência de instrução e julgamento, causando desídia processual.

Alega ainda que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a)
excesso de prazo na formação da culpa
; b)
ilegalidade do depoimento sem assistência técnica, visto que na Delegacia de Polícia o paciente não foi assistido por um advogado
; c)
ausência de justa causa da prisão
; d)
suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; e) detentor de qualidades pessoais favoráveis
. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, para revogar a prisão preventiva.

Juntou documentos.

O Exmo. Des. Rômulo Nunes, em decisão de ID 28399532, indeferiu a liminar requerida. A autoridade coatora apresentou informações (Id. 28572303).

Em parecer (Id. 29097006), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação, CONHEÇO da presente ação mandamental.

A defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente de: (i) excesso de prazo na formação da culpa, já que realizada audiência em 03/07/2025 sem disponibilização imediata do termo; (ii) ilegalidade de depoimento prestado na fase inquisitorial sem a presença de advogado; (iii) ausência de justa causa para a segregação cautelar; e (iv) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

DA PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Alega-se, em sede preliminar, a nulidade do interrogatório policial do paciente, por ter sido colhido sem a presença de advogado.

Contudo, a jurisprudência é pacífica ao considerar que o inquérito policial é procedimento administrativo de natureza inquisitiva, não sendo exigível, nesse momento, a ampla defesa e o contraditório. Assim, a ausência de defensor não contamina os atos da persecução penal, salvo demonstração de efetivo prejuízo – o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POLICIAL. RÉU DEVIDAMENTE INFORMADO DO SEU DIREITO AO SILÊNCIO. PRESCINDIBILIDADE DE ADVOGADO NA FASE INQUISITORIAL. IMPRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o réu nas sanções punitivas do art. 121, caput, do CP, objetivando, em sede de preliminar, a nulidade do interrogatório policial, sob as alegações de falta de informação do direito ao silêncio e à não autoincriminação e de defesa técnica, bem como, no mérito, a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se eventual ausência de advertência do direito ao silêncio e de advogado, gera nulidade da oitiva extrajudicial; e, (ii) saber se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme auto de qualificação e interrogatório acostado aos autos, o réu
foi cientificado do direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas, os quais estão diretamente relacionados com o direito à não autoincriminação.
Ademais, é cediço que a presença de advogado é prescindível no interrogatório policial, uma vez que o inquérito policial possui natureza meramente informativa, de modo que eventuais máculas oriundas do procedimento não contaminam a ação penal. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ.

4. Materialidade do fato e indícios suficientes de autoria evidenciados nos autos, mormente através do boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, declaração de óbito e prova oral colhida durante a instrução criminal, ressaltando-se que a pronúncia se baseia em um juízo de suspeita. Assim, deve a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para sopesar e valorar os elementos probatórios carreados, a fim de decidir a tese a ser acolhida.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0801462-22.2022.8.14.0066 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/05/2025)

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

DO EXCESSO DE PRAZO

No tocante ao alegado excesso de prazo, observa-se dos autos principais que, embora a prisão tenha sido decretada em 04/02/2025, e efetivada em 21/03/2025, houve realização de audiência de instrução no dia 03/07/2025. O Juízo de origem, por sua vez, já designou nova audiência para o dia 24/09/2025 às 09:00 horas, conforme despacho judicial regularmente constante do feito originário (Proc. nº 0801536-91.2024.8.14.0006).

É firme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores no sentido de que o excesso de prazo não se reconhece pela mera soma aritmética de prazos processuais, devendo-se observar a razoabilidade, a complexidade do feito e a pluralidade de réus e diligências.

In casu
, paciente responde por delitos de extrema gravidade, com pluralidade de acusados (ao menos três denunciados), imputando-se a todos participação em crimes praticados em contexto de facção criminosa organizada (Comando Vermelho), circunstância que, por si só, justifica a maior complexidade da instrução.

Ressalte-se ainda que não se verifica inércia injustificada por parte do juízo processante, tampouco desídia do aparato estatal. Ao contrário, a movimentação regular do feito e a designação da nova audiência demonstram providências tempestivas com vistas à conclusão da instrução criminal, dentro do prazo razoável diante da complexidade fática e da pluralidade de imputações.

Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva, também não prospera o argumento defensivo.

A decisão que decretou a medida extrema encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, apontando, com clareza, os elementos concretos que evidenciam a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Não se trata de decisão genérica ou ancorada em juízo abstrato de periculosidade. Ao revés, o
decisum
baseia-se em elementos probatórios individualizados, destacando, inclusive, a atuação concreta e funcional de cada agente na empreitada criminosa.

No que tange especificamente ao paciente, a decisão asseverou:

“HYARLLEY KELWEN SOUSA DE MELO, de alcunha ‘Playboy’. Conforme demonstrado pelos elementos presentes nos autos, verificou-se que o representado foi coautor do homicídio, pois ficou encarregado de manter o motorista de aplicativo, Phelippe Patrezio, em cárcere privado. Essa ação possibilitou que Gabriel e Mateus obtivessem êxito na execução da vítima, conforme relatado por Matheus William Duarte Pereira e Phelippe Patrezio.”

Ora, trata-se de fundamentação concreta, que delimita, com precisão, a conduta funcional do paciente na estrutura do crime, não se limitando a meras suposições, mas ancorada em depoimentos colhidos sob o crivo da legalidade.

Ademais, a gravidade dos fatos e o contexto de atuação de facção criminosa com ramificações nacionais impõem ao juízo processante o dever de acautelar a ordem pública e resguardar a eficácia da persecução penal, o que legitima o decreto prisional

Desse modo, a prisão preventiva mostra-se, portanto, necessária e proporcional à gravidade dos fatos e aos riscos que a liberdade do paciente representaria à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Dessa forma, estando a decisão de primeiro grau devidamente lastreada nos requisitos do art. 312 do CPP e inexistindo constrangimento ilegal, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em substituição por medidas cautelares diversas.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do writ e lhe
DENEGO
a ordem, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 11/09/2025